Tribunal: TJDFT
Processo: 0704508-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. DETRAÇÃO. EXCLUSÃO DE UMAS DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 44, § 2o, do CP, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos deve ser realizada com base na pena imposta na condenação. Se inferior a um ano, pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos e, se superior a um ano, por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.
2. Não é possível a aplicação da detração, por analogia ao art. 382, § 2o, do CPP, para a definição da pena substitutiva, porquanto inexiste omissão legal a justificá-la, já que o art. 44, §2o, do CP estabelece que a quantidade das penas alternativas a serem fixadas baseia-se no quantum fixado na sentença condenatória, e não no seu remanescente.
3. Recurso conhecido e improvido.